Tribunal: TJDFT
Processo: 0710955-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelas defesas dos réus Carlos Augusto Sousa Santos e Estephany Jackeline Mangueira Lopes da Silva, visando à absolvição por insuficiência probatória ou à desclassificação do delito de roubo impróprio (art. 157, § 1o, do CP) para os crimes de furto (art. 155 do CP) e receptação (art. 180 do CP), além da reanálise da dosimetria das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação; (ii) estabelecer se a conduta dos réus permite a desclassificação do crime de roubo impróprio para furto ou receptação; e, (iii) verificar a adequação das penas impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se as provas testemunhais corroboram a autoria e a materialidade do delito de roubo impróprio, incluindo os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, o reconhecimento dos réus pelo “funcionário” da loja e os objetos subtraídos encontrados em posse dos apelantes, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. Caso reste comprovada a autoria do crime de roubo impróprio, não há falar em desclassificação para os crimes de furto e de receptação.

5. Não é possível fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em razão da vedação imposta pela Súmula 231 do STJ.

6. Caso tenham sido cometidos 03 (três) crimes em concurso formal, revela-se acertada a aplicação da fração de 1/5 sobre a maior pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 1o e § 2o, II; ECA, art. 244-B; CP, arts. 33, § 2o, “b”, 44 e 77; STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884753, 0700132-20.2023.8.07.0008, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 27/06/2024; TJDFT, Acórdão 1897079, 0716203-12.2023.8.07.0004, Rel. Jair Soares, j. 25/07/2024.